Tribunal: TCU
Processo: 003.043/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 250005 (Objeto: Contratos firmados pelo Ministério da Saúde com a empresa Biomm S.A. para fornecimento de insulina ao Sistema Único de Saúde (SUS).)

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os art. 235, art. 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e no art. 103 e 105 § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.043/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Logística Em Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.